Tribunal: TJSP
Processo: 1062924-21.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Ação Anulatória De Procedimento Extrajudicial De Alienação Fiduciária. Ausência De Vícios No Acórdão. Pretensão De Rediscussão De Matéria. Prequestionamento. Inexistência De Omissão Ou Contradição. Embargos Rejeitados.
I. Caso Em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento a apelação e manteve a sentença

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Ação Anulatória De Procedimento Extrajudicial De Alienação Fiduciária. Ausência De Vícios No Acórdão. Pretensão De Rediscussão De Matéria. Prequestionamento. Inexistência De Omissão Ou Contradição. Embargos Rejeitados.
I. Caso Em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento a apelação e manteve a sentença de improcedência em ação anulatória de procedimento extrajudicial de alienação fiduciária.
2. A embargante sustenta omissões e contradições quanto a: (i) intimação dos coobrigados e coproprietários; (ii) alegada defasagem da avaliação do imóvel e ocorrência de preço vil; (iii) validade da intimação por hora certa; e (iv) indeferimento da justiça gratuita sem prévia oportunidade de comprovação da hipossuficiência.
II. Questão Em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de examinar as alegações formuladas pela embargante, ou se o recurso visa apenas à rediscussão do mérito, com finalidade de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e completa as questões relevantes, validando o procedimento de consolidação da propriedade e a intimação por hora certa realizada por oficial dotado de fé pública.
6. A alegação de omissão quanto à intimação dos coobrigados é irrelevante, pois a mora foi validamente constituída em relação à devedora fiduciante, suficiente para a higidez do procedimento.
7. Quanto à alegação de preço vil, o acórdão assentou que, extinta a dívida e consolidada a propriedade, a posterior alienação do bem pelo credor fiduciário não se submete às regras de leilão da Lei no 9.514/1997.
8. Não há contradição na validação da intimação por hora certa, pois o acórdão reconheceu a presunção de legalidade da certidão do oficial de registro, não infirmada por prova contrária.
9. O indeferimento da justiça gratuita foi devidamente fundamentado, e a questão restou superada pelo exame do mérito do recurso, preservando-se o acesso à jurisdição.
10. O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e intenção de prequestionamento, não configurando hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo E Tese
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples prequestionamento, sendo rejeitados quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 99, § 2o; Lei no 9.514/1997, arts. 26, §§ 1o e 3o-A, e 27, § 5o.